Tribunal: TJES
Processo: 0000089-06.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000089-06.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS LUCAS SILVA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000089-06.2020.8.08.0040

APELANTE:
VINICIUS LUCAS SILVA ARAÚJO

Advogado do(a) APELANTE: ADENILSON GOMES RODRIGUES - ES29349

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
“TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O fato de o mercado ilícito de drogas se caracterizar por certa autonomia entre os traficantes que atuam na venda direta não significa inocorrência de envolvimento do adolescente no tráfico praticado pelo apelante, sendo incontroverso que ambos estavam juntos e empreenderam fuga juntos, bem como se auxiliavam e se protegiam. Portanto, não é possível afastar a causa de aumento em questão.

2. A natureza, a variedade e a quantidade de drogas, somadas ao fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, e ao conhecimento prévio que os policiais tinham acerca do envolvimento do apelante, são elementos que desautorizam a concessão da causa de diminuição pretendida. Inocorrência de
bis in idem
, na espécie.

3. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000089-06.2020.8.08.0040

APELANTE:
VINICIUS LUCAS SILVA ARAÚJO

Advogado do(a) APELANTE: ADENILSON GOMES RODRIGUES - ES29349

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
VINICIUS LUCAS SILVA ARAÚJO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pinheiros (
link
no Id. 4390962, Vol. 02, pp. 25-31), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
caput,
c/c art. 40, V
I
,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e
10
(
dez
) meses
de reclusão e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 15 horas, no Bairro Pinheirinho, em Pinheiros, policiais militares avistaram que o local nas proximidades da pista onde estavam o denunciado e um adolescente possuía uma movimentação de entrada e saída de pessoas, e, com a aproximação, os suspeitos empreenderam fuga pelo matagal, porém foram alcançados. Em seguida, foram recolhidos no local 30 (trinta) pedras de crack, 09 (nove) embalagens de plásticos com cocaína, e 282 (duzentos e oitenta e dois) pinos de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, sendo absolvido do crime de associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 01, pp. 11-17), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 27) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, p. 201), no qual foi constatada a presença dos seguintes entorpecentes:

a) 09 (nove) embalagens de plástico, contendo cocaína, com massa total de 26,3 g (vinte e seis gramas e três decigramas);

b) 30 (trinta) pedras de crack, com peso de 5,5 g (cinco gramas e cinco decigramas);

c) 282 (duzentos e oitenta e dois) pinos de cocaína, pesando 476,2 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e dois decigramas);

Além disso, a condenação se ampara na declaração dos policiais civis e na confissão parcial do acusado.

A defesa questiona, contudo, a existência de provas em relação ao envolvimento do adolescente C. D. C. (16 anos de idade), que também estava no local.

Ao confessar os fatos, em juízo (mídia anexa), o denunciado afirmou que parte das drogas era do adolescente, a quem conhecera dois dias antes e chamara para vender drogas. Afirmou que marcaram de vender juntos as drogas, mas que cada um tinha a sua parte da carga.

O adolescente, ouvido em juízo, também afirmou que as drogas pertenciam a cada um separadamente, mas, no momento, estavam todas juntas em uma mochila.

De seu turno, os policiais militares afirmaram que o apelante e o adolescente estavam juntos e a percepção era de que praticavam o crime em concurso de pessoas.

Com efeito, o fato de o mercado ilícito de drogas se caracterizar por certa autonomia entre os traficantes que atuam na venda direta não significa inocorrência de envolvimento do adolescente no tráfico praticado pelo apelante, sendo incontroverso que ambos estavam juntos e empreenderam fuga juntos, bem como se auxiliavam e se protegiam. Portanto,
não é possível afastar a causa de aumento em questão.

Prosseguindo, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Nessa matéria, relembro a orientação dos tribunais superiores
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, a fim de evitar indevido
bis in idem

(STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014,
REPERCUSSÃO GERAL – Tema 712
; STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022).

No presente caso, a quantidade e a natureza das drogas
não foram utilizadas na fixação da pena-base,
o que impõe essa análise na 3ª fase da dosimetria, sem que se incorra em
bis in idem
.

A partir dessa orientação, tenho por concluir que a natureza, a variedade e a quantidade de drogas, somadas ao fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, e ao conhecimento prévio que os policiais tinham acerca do envolvimento do apelante, são elementos que
desautorizam
a concessão da causa de diminuição pretendida.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)